Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Direito bancário. Ação monitória. mútuo bancário. Juros de mora. Correção monetária. Termo inicial. Data do inadimplemento. Taxa de juros remuneratórios. Capitalização de juros. Validade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por devedores contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória proposta por instituição financeira e os condenou solidariamente ao pagamento do débito atualizado, com atualização e incidência de juros desde a propositura da ação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da dívida ou da citação; (ii) saber se houve abusividade capitalização mensal dos juros prevista em contrato bancário; e (iii) saber se o excesso de cobrança descaracteriza a mora.
III. Razões de decidir
3. Na ação monitória que visa à cobrança de dívida líquida e com vencimento certo, decorrente de mútuo bancário, a correção monetária e os juros de mora contam-se a partir do inadimplemento de cada parcela.
4. Caso a petição inicial tenha sido instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os encargos moratórios devem incidir a partir de a propositura da ação, sob pena de configurar bis in idem.
5. A capitalização de juros foi expressamente pactuada no contrato, sendo válida conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há limitação legal para taxas de juros remuneratórios pactuadas, devendo a abusividade ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A cláusula de vencimento antecipado, prevista expressamente no contrato, é válida, em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicável e protege o credor diante do inadimplemento.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; Súmulas 247, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1776999/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 05.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24.04.2018. TJDFT, Acórdão 1862075, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, j. 09.05.2024.